Tribunal: CARF
Processo: 10880.698941/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.698941/2009-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.224 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAÇÃO PARANAPANEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a autoridade administrativa de origem proceda ao
seguinte: 1) confirme a recepção e verifique eventual resultado da análise das declarações de
compensação no 40072.24020.31080.1.3.04-8000 e 36679.90980.310806.1.3.04-5799, relativas à
extinção de acréscimos legais (juros e multa) decorrentes da quitação em atraso da Contribuição
para o PIS devida em março de 2005; 2) analise em conjunto todos os PER/DComps relativos ao
mesmo direito creditório, abrangendo os pleitos de restituição e de compensação, para se
confirmarem ou não os argumentos do Recorrente acima relatados; 3) havendo necessidade,
intime o Recorrente para prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos
elementos de provas que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos; e 4) elabore relatório
conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, sendo-lhe
oportunizado o prazo de 30 dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a
este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.698941/2009-10
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.698941/2009-10

em que se reconhecera apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o
PIS, e, por conseguinte, se homologara parcialmente a compensação declarada.
Consta da Representação lavrada em 16/06/2010 (e-fl. 3) que, no bojo do processo
administrativo no 10880.677911/2009-61, reconheceu-se o valor total do crédito pretendido,
restando saldo devedor nas compensações declaradas devido à insuficiência do crédito
reconhecido.
Na Declaração de Compensação destes autos (e-fls. 10 a 14), consta que o
contribuinte pretendera a compensação de crédito atualizado no valor de R$ 8.057,34 (valor
original de R$ 7.247,11) com débito da contribuição para o PIS devido em março de 2005,
encontrando-se zerados os campos relativos aos juros e à multa decorrentes da quitação em
atraso.
No despacho decisório (e-fl. 4), consta que o crédito havia sido insuficiente para a
quitação pretendida pelo interessado, inexistindo esclarecimento adicional acerca desse fato.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 16 a 24), o contribuinte requereu o
reconhecimento integral do crédito, aduzindo o seguinte:
a) necessidade de reunião deste processo para julgamento em conjunto com os de
no 10880.677.920/2009-52 e 10880-677.910/2009-17, por se tratar de processos em que se
analisaram as compensações adicionais ao pagamento da contribuição de R$ 414.198,22,
destinados, em seu conjunto, à extinção da contribuição para o PIS devida em março de 2005,
declarada em atraso, no montante de R$ 441.254,74;
b) os acréscimos legais devidos pela compensação do débito em atraso foram
informadas
nas
declarações
de
compensação
no
40072.24020.31080.1.3.04-8000
e
36679.90980.310806.1.3.04-5799, em relação às quais o peticionário ainda não havia sido
cientificado a respeito de sua análise;
c) o crédito pleiteado decorrera do recolhimento a maior da contribuição para o
PIS devida em outubro de 2005, no montante de R$ 416.010,03, quando o devido era de R$
405.702,23;
d) necessidade de observância por parte da autoridade julgadora dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na análise do caso concreto, qual seja, o cometimento de
equívoco no recolhimento a maior da contribuição devida.
Junto à Manifestação de Inconformidade, carrearam-se aos autos cópias de (i)
documentos societários, (ii) do despacho decisório, (iii) da declaração de compensação, (iv) de
parte da DCTF, (v) do comprovante de arrecadação e (vi) de outros despachos decisórios e
declarações de compensações (e-fls. 25 a 99).
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/11/2005
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.698941/2009-10

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO NO PER/DCOMP.
Sendo insuficiente o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se confirmar a
homologação parcial da compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro as seguintes constatações do julgador a quo:
1) observando-se o Detalhamento da Compensação extraído do sítio da Receita
Federal, verificou-se que a homologação apenas parcial da compensação decorrera da inclusão,
no cômputo do débito, dos juros e da multa de mora decorrentes do atraso na quitação,
acréscimos esses não informados pelo contribuinte no PER/DComp;
2) os argumentos do contribuinte encontravam-se totalmente equivocados, pois,
ao contrário do alegado, no despacho decisório, consideraram-se os valores declarados na DCTF
e homologou-se parcialmente a compensação, até o limite do crédito reconhecido;
3) quanto aos processos em relação aos quais se solicitara o julgamento conjunto
com o presente, eles já haviam sido encerrados, com o reconhecimento integral do crédito
pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/02/2012 (e-fl. 162), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2012 (e-fl. 122) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo à Contribuição para o PIS, e, por
conseguinte, se homologou parcialmente a compensação declarada.
Compulsando-se os autos, constatam-se os seguintes fatos que orientarão a
decisão a ser aqui adotada:
a) na declaração de compensação destes autos (e-fls. 10 a 14), transmitida em
31/08/2006, o Recorrente pretendera a extinção de débito da Contribuição para o PIS vencido em
15/04/2005, com a inclusão somente do principal, sem juros e multa de mora;
b) na Manifestação de Inconformidade, bem como no Recurso Voluntário, o
Recorrente aduz que a multa e os juros não incluídos na declaração de compensação destes autos
haviam sido informados em outras declarações de compensação (no 40072.24020.31080.1.3.04-
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.224 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.698941/2009-10

8000 e 36679.90980.310806.1.3.04-5799), declarações essa ainda não analisadas pela autoridade
administrativa;
c) junto à Manifestação de Inconformidade, o Recorrente apresentou cópia das
declarações de compensação identificadas no item anterior (e-fls. 85 a 95), em que se constata
que ele pretendera extinguir débitos relativos a acréscimos legais (juros e multa) decorrentes da
quitação em atraso da Contribuição para o PIS devida em março de 2005, documentos esses
desconsiderados pela Delegacia de Julgamento em sua análise.
Nesse contexto, diante da verossimilhança dos argumentos de defesa do
Recorrente, apresentados em ambas as instâncias administrativas, e considerando o fato de se
tratar de despacho decisório eletrônico não precedido de pedido de esclarecimentos, os presentes
autos demandam melhor instrução, razão pela qual, em prol dos princípios da legalidade e da
verdade material, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade
administrativa de origem proceda ao seguinte:
1) confirme a recepção e verifique eventual resultado da análise das declarações
de compensação no 40072.24020.31080.1.3.04-8000 e 36679.90980.310806.1.3.04-5799,
relativas à extinção de acréscimos legais (juros e multa) decorrentes da quitação em atraso da
Contribuição para o PIS devida em março de 2005;
2) analise em conjunto todos os PER/DComps relativos ao mesmo direito
creditório, abrangendo os pleitos de restituição e de compensação, para se confirmar ou não os
argumentos do Recorrente acima relatados;
3) havendo necessidade, intime o Recorrente para prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos;
4) elabore relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão ser
cientificados ao Recorrente, sendo-lhe oportunizado o prazo de 30 dias para se se manifestar,
após o quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital